Tribunal: TJES
Processo: 5011985-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011985-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: FABIO PIMENTEL PEREIRA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – REDIRECIONAMENTO – IMÓVEL OBJETO DE
INCORPORAÇÃO
POR DESAPROPRIAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O fato de o imóvel ter mudado de titularidade posteriormente mediante desapropriação não induz à ocorrência de erro inimputável na lavratura da CDA, mas de alteração, posterior, da situação fática do imóvel, não sendo o caso de correção da CDA.

2.
A Súmula nº 392 indica que a CDA pode ser substituída até a decisão de primeira instância, nos termos do que dispõem o art. 203 do CTN e o art. 2.º, § 8.º, da Lei n.º 6.830/80, desde que seja para correção de erros materiais ou formais, mas, em hipótese alguma, poderá ser ela substituída para promover a modificação do sujeito passivo da execução fiscal.

3.
Ainda que se compreenda que, em regra, o adquirente do imóvel é responsável pelos tributos a ele relativos, tal circunstância não conduz à compreensão pretendida pelo Município agravante no sentido de que o Fisco possa, durante o curso de execução movida contra o alienante do bem, redirecioná-la ao adquirente mediante a simples substituição da CDA que a instrui.

4.
O entendimento sumulado pela Corte Superior tem fundamento no fato de que a substituição da CDA para alterar o polo passivo da demanda executiva implica em modificação do próprio lançamento tributário, procedimento administrativo fiscal onde devem ser observados os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

5
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5011985-13.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: FABIO PIMENTEL PEREIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. decisão ID 18205807 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal, movida em face de
FABIO PIMENTEL PEREIRA,
ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões, ID 3875634, o Município informa que, no caso concreto, é possível afastar a aplicação do enunciado da Súmula 392, do STJ por se tratar de hipótese de erro inimputável à Fazenda.

Ademais, salienta que, na forma do art. 31 do CTN, o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel e, estando o imóvel na propriedade do Estado do Espírito Santo, a execução fiscal deve ser a ele direcionada.

Decisão ID 3956160 em que indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Intimado, o agravado não se manifestou (ID 5250899).

No caso dos autos, a questão controversa delimita-se em saber se é possível redirecionar a execução fiscal ao Estado do Espírito Santo em razão da incorporação do imóvel que deu origem à exação tributária ter sido incorporado ao patrimônio do Estado por meio de desapropriação.

Após nova análise dos autos, tenho por bem manter o entendimento que externei quando do recebimento do recurso.

No caso dos autos, o Município requereu a modificação do polo passivo da demanda, argumentando que houve alteração na titularidade do imóvel promovido pelo executado FABIO PIMENTEL PEREIRA.

Não vislumbro a possibilidade de acolher a pretensão do Município que seja realizado um
distinguishing
visando a não aplicação do enunciado da Súmula 392, do STJ, porquanto não se encontra presente o alegado elemento diferenciador.

Isto porque, não se vislumbra a ocorrência de erro inimputável ao Município, mas, ao contrário, o lançamento tributário e a emissão da CDA deram-se regularmente em face, à época, do proprietário do imóvel, FABIO PIMENTEL PEREIRA.

O fato de o imóvel ter mudado de titularidade
posteriormente
mediante desapropriação não induz à ocorrência de erro inimputável na lavratura da CDA, mas de alteração, posterior, da situação fática do imóvel.

De igual modo, no caso, não está presente situação diferenciadora semelhante àquela compreendida pelo C. STJ no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no REsp 1701688/SP, já que não ocorreu incorporação do antigo proprietário do imóvel pelo novo proprietário, não havendo que se falar em extinção do antigo proprietário ou confusão patrimonial.

Na hipótese vertente, o antigo proprietário do imóvel mantém-se como pessoa física capaz de responder pelos seus atos e obrigações, não induzindo compreender se tratar de situação semelhante àquela narrada no julgado trazido pelo Município nas razões do seu recurso.

Desse modo, compreendo ser o caso de aplicar o enunciado da súmula 392 ao caso em tela, senão vejamos:

Súmula 392. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Dessa forma, do texto da Súmula nº 392 se percebe que a CDA pode ser substituída até a decisão de primeira instância, nos termos do que dispõem o art. 203 do CTN e o art. 2.º, § 8.º, da Lei n.º 6.830/80, desde que seja para correção de erros materiais ou formais, mas, em hipótese alguma, poderá ser ela substituída para promover a modificação do sujeito passivo da execução fiscal.

Em caso semelhante, decidiu o E. TJRN, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
Execução fiscal. IPTU. Extinção do processo sem resolução do mérito. Alteração da titularidade do imóvel. Alienação do bem. Impossibilidade de redirecionamento da execução ao adquirente. Substituição da CDA inviável. Súmula nº 392 do STJ
. Recurso Especial nº 1.045.472/BA. Ilegitimidade passiva ad causam superveniente. Precedentes do STJ e desta corte. Sentença extintiva (CPC, art. 485, VI) que não carece de reforma. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJRN; AC 0100222-23.2015.8.20.0129; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Vivaldo Otávio Pinheiro; Julg. 28/03/2023)

Relevo que, ainda que se compreenda que, em regra, o adquirente do imóvel é responsável pelos tributos a ele relativos, tal circunstância não conduz à compreensão pretendida pelo Município agravante no sentido de que o Fisco possa, durante o curso de execução movida contra o alienante do bem, redirecioná-la ao adquirente mediante a simples substituição da CDA que a instrui.

O entendimento sumulado pela Corte Superior tem fundamento no fato de que a substituição da CDA para alterar o polo passivo da demanda executiva implica em modificação do próprio lançamento tributário, procedimento administrativo fiscal onde devem ser observados os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Assim, verificado pela Fazenda Municipal que, com a transferência de propriedade do imóvel, o contribuinte do IPTU passou a ser outra pessoa, deve ela lavrar outro auto de lançamento, o qual gerará a ineficácia do lançamento realizado contra o anterior proprietário e, consequentemente, da CDA respectiva, bem como da execução eventualmente manejada com alicerce nesta última, surgindo, destarte, a necessidade de ajuizamento de uma outra ação em desfavor do novo sujeito passivo tributário.

Nesse sentido, aliás, o que restou decidido pelo STJ no já mencionado REsp 1.045.472/BA:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).
2. É que: Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA
.(Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência, Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205). 3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ – 1.ª Seção – REsp 1.045.472/BA – Rel. Min. LUIZ FUX – j. em 25-11-2009 – DJe 18-12-2009) – Grifei.

Assim, considerando que a pretensão deduzida no recurso contrapõe-se à Súmula n.º 392 do STJ e ao que restou decidido por tal Corte no julgamento do REsp 1.045.472/BA, correta a manutenção da decisão recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)